Tribunal: STF
Processo: Rcl 58493
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de Goiás, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, nos autos do Processo nº 0010758-10.2017.5.18.0004, por alegado desrespeito à eficácia da Súmula Vinculante nº 10, ao julgado na ADC nº 16/DF e à tese de repercussão geral firmada no RE 760.931/DF (Tema 246 RG). 



    O Estado de Goiás defende que 



    “[a] decisão reclamada tem por fundamento o princípio da inversão do ônus da prova, ao arrepio do art. 374, IV, do CPC, e do que foi decidido no RE 760.931, Tema 246 da sistemática da repercussão geral, bem como na mera inadimplência de verbas trabalhistas por parte da empresa, em franca violação ao art. 71, §1º, da Lei n. 8.666/93, declarado constitucional na ADC 16, bem como a Súmula Vinculante nº 10.”



    Aduz que a “responsabilização atrelada à terceirização pressupõe, minimamente, a constatação de irregularidades ao longo da relação de trabalho” e que tais irregularidades devem ser 



    “passíveis de controle pelos meios de fiscalização legalmente impostos pela Lei de Licitações, já que é a negligência fiscalizatória o elemento que faz surgir a responsabilização subsidiária do tomador público, nos termos do inciso V, do enunciado nº. 331 do TST.” 



    Defende o cabimento da presente reclamação com fundamento no art. 103-A, §3º, da CF/88 e do art. 988, III, do CPC, “pois o acórdão reclamado contrariou a Súmula Vinculante 10 do STF, ao afastar a incidência do art. 71, §1º, da Lei n. 8.666/93, com base em mera presunção de culpa, bem como do art. 374, IV, do CPC, sem observar a cláusula de reserva de plenário”. 



    Requer que seja deferida a medida liminar para suspender o trâmite do Processo nº 0010758-10.2017.5.18.0004 até decisão final da presente reclamação e, no mérito, que seja julgada procedente para cassar o acórdão reclamado.



    É o relatório. Decido.



    O ato reclamado está assim fundamentado:



    “Atentando-me a esse contexto basilar, identifico que quem melhor poderia contribuir para que a convicção do Juiz coincidisse com a verdade, sem dúvida é a Administração Pública, pertencendo-lhe, pois, o ônus de comprovar haver fiscalizado a execução do contrato e que o firmou com empresa idônea solvente. 



    Analisando a situação trazida aos autos, verifico, no entanto, que desse encargo processual o recorrente não se desincumbiu, limitando-se a alegações genéricas, desprovidas de provas fáticas. Não se eximiu da culpa in vigilando, por conseguinte. 



    O 2º réu não trouxe aos autos documentos hábeis a comprovar que houve efetiva fiscalização das obrigações trabalhistas contratuais e legais da primeira reclamada, já que não fora coligido com a contestação nenhum documento que evidenciasse a fiscalização do cumprimento dessas obrigações da empresa prestadora de serviço como empregadora, especialmente as mais básica de todas as obrigações do empregador, qual seja, pagamento de salário, verbas rescisórias e indenização de 40% (verbas deferidas na origem). 



    Praticamente todos documentos jungidos pelo recorrente referem-se à relação contratual entre os litisconsortes (processos administrativos e meros certificados de regularidade fiscal) e não entre empregado e empregador, como notificações a respeito dos comprovantes de pagamento, por exemplo. 



    Conclui-se, assim, que não havia habitualidade nas exigências dos relatórios operacionais da empresa, relativamente aos deveres de contraprestação, motivo por que reputo que o recorrente não cumpria sua obrigação legal de fiscalização. Com efeito, há de perdurar a responsabilidade subsidiária do segundo reclamado (ESTADO DE GOIÁS) pelos créditos trabalhistas da autora. 



    Valioso frisar que a fiscalização realizada pela Administração Pública deve ser adequada e oportuna, marcando presença efetiva e eficiente no curso de todo pacto empregatício dos trabalhadores que lhes prestam serviços. Melhor dizendo, a fiscalização não pode ser apenas "faz de conta", sendo imprescindível seja realizada a tempo, e providências eficazes tomadas para dirimir qualquer irregularidade, mínima que seja, no cumprimento das obrigações trabalhistas patronais. Essa a vigilância capaz de sepultar a pretensão obreira de responsabilização subsidiária do ente público, o que de fato, no caso em tela, não ocorreu. 



    Nesse cenário, reputo que houve negligência na fiscalização, o que não pode ser admitido, sob pena se negar vigência aos artigos 58, III, e 67, caput e § 1º, da Lei 8.666/93. 



    No mais, registro que, ao revés da tese recursal, a novel legislação, responsável por normatizar a terceirização (Lei nº 13.429/17), definiu expressamente a responsabilidade subsidiária da empresa contratante pelas obrigações trabalhistas dos terceirizados, in verbis: 



    ‘Art. 5º-A (...) 



    § 5º A empresa contratante é subsidiariamente responsável pelas obrigações trabalhistas referentes ao período em que ocorrer a prestação de serviços, e o recolhimento das contribuições previdenciárias observará o disposto no art. 31 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.’ 



    Nesse contexto, reitero que o 2º demandado (responsabilizado subsidiariamente) não se desincumbiu do ônus probatório quanto à ausência de culpa na fiscalização do pagamento (do salário e das verbas rescisórias) pela real empregadora, razão pela qual mantenho o julgado originário que reconheceu a responsabilidade subsidiária postulada. 



    Por fim, a condenação subsidiária aqui consolidada abrange todas parcelas deferidas em Juízo, já que a Súmula n° 331, IV, do Col. TST, não faz nenhuma limitação, de modo que condenada a devedora principal a verbas contratuais e rescisórias, incidente o dever de responsabilização do ente público.” (e-Doc. 10, p. 7 - grifo nosso). 



    Verifico que, no presente caso, o debate circunscreve-se ao ônus do ente público na demonstração da fiscalização do contrato relativamente à regularidade trabalhista da empresa prestadora de serviços por si contratada e, nessa medida, está compreendido na temática do Tema 1118 RG, reconhecida em razão da subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17).



    No RE nº 1.298.647/SP-RG (vinculado ao Tema nº 1118 RG), o STF irá analisar a seguinte temática:



    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral).



    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.



    Portanto, entendo que julgar, em sede reclamatória, a alegada violação à autoridade do STF por decisão fundada em temática relacionada ao ônus da prova do Poder Público para comprovar a fiscalização do contato administrativo de terceirização de serviços, constitui, em alguma medida, subversão à sistemática da repercussão geral; cabendo ao STF, na via reclamatória, sobrestar o capítulo de decisão relacionada à responsabilidade subsidiária do poder público pelo adimplemento das verbas trabalhistas, a fim de preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.



    No entanto, tendo em vista o posicionamento majoritário da Primeira Turma formado no julgamento do agravo regimental nos autos da Rcl nº 51.951/RS (DJe de 13.5.2022), ressalvo o entendimento, ante a prevalência da compreensão de que 



    “[o] reconhecimento da Repercussão Geral pela CORTE, nos autos do RE 1.298.647 (Rel. Min. NUNES MARQUES, Tema 1.118-RG), não foi acompanhada pela determinação expressa de suspensão nacional dos processos pendentes que tratem sobre a matéria. Dessa forma, o sobrestamento do processo na origem não obsta a aplicabilidade dos precedentes do STF ora invocados, cabendo a esta CORTE reafirmar a autoridade de suas decisões”.



    Na linha do entendimento vencedor na Rcl nº 51.951/RS (DJe de 13.5.2022), verifico que a imputação da responsabilidade subsidiária ao Poder Público no caso concreto ora em análise está fundado na tese de culpa in vigilando na fiscalização dos serviços prestados pela empresa terceirizada, sem, contudo, indicação de elementos concretos a acerca de eventual comportamento negligente do ente público ou o nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o dano sofrido pelo trabalhador a revelar a responsabilidade subsidiária da parte reclamante, restando, portanto, demonstrada a contrariedade ao que decidido por esta Corte na ADC nº 16 e reafirmado no julgamento do RE nº 760.931 (Tema 246-RG).



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão questionado na parte em que atribui a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelos débitos trabalhistas de empresa prestadora de serviços. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



     Extraia-se cópia desta decisão e envie à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente